Tribunal: TJDFT
Processo: 0755905-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0755905-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL VIANA LOPES AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, PRAVALER S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Viana Lopes em face da r. decisão (ID 257860512 do processo originário) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal Ltda. (UDF) e Pravaler S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Nas razões recursais (ID 79667616), o Autor sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a tutela de urgência, não obstante a robusta prova documental de que os débitos que lhe foram imputados decorrem de falha exclusiva da instituição de ensino. Assevera que, por orientação da própria Ré UDF, cancelou o contrato de financiamento estudantil mantido com a Ré Pravaler S/A para correção de divergência de valores, sem que a universidade viabilizasse a formalização de novo contrato, passando, contraditoriamente, a exigir o pagamento integral das mensalidades e a bloquear sua rematrícula. Defende que tal conduta caracteriza comportamento contraditório e falha na prestação do serviço, estando demonstrada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, consubstanciado na iminente impossibilidade de regularização do vínculo acadêmico e na perda de semestre letivo, razão pela qual requer a concessão da tutela antecipada recursal para autorizar sua imediata rematrícula até o julgamento do recurso. Preparo recursal não recolhido pelo Autor, tendo em vista sua condição de beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido expressamente na instância originária (ID 257860512 dos autos de origem). É o breve relatório. Decido. Conheço do Agravo de Instrumento, ante a presença dos requisitos necessários à sua admissibilidade. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A tutela provisória de urgência constitui mecanismo processual que permite ao jurisdicionado obter, desde o nascedouro da demanda, uma providência de natureza satisfativa ou cautelar, a ser concedida em caráter precário e em sede de cognição sumária, antecipando, total ou parcialmente, os efeitos de suposta sentença favorável. A legislação de regência não exige do magistrado a comprovação plena e definitiva do direito afirmado, mas apenas a demonstração de sua plausibilidade, aferida a partir dos elementos indiciários constantes dos autos, aliados ao risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, apesar das alegações deduzidas pelo Autor/Agravante, não se vislumbram nesta fase inicial os pressupostos necessários ao deferimento da tutela pleiteada, notadamente o risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, os fatos narrados no Agravo de Instrumento, relativos ao alegado cancelamento do financiamento estudantil e ao consequente impedimento de regularização do vínculo acadêmico do Autor, estudante universitário do curso de Psicologia, reportam-se ao segundo semestre de 2023, circunstância que, segundo a própria narrativa do Recorrente, teria obstado sua matrícula no primeiro semestre de 2024. Frise-se que, conforme informado na inicial, após a rescisão do primeiro contrato de financiamento, porque firmado em valor superior ao preço da mensalidade do Agravante, ele buscou a renovação, que, todavia, foi indeferida na etapa de análise do crédito, em 31/8/2023. A segunda proposta, de 21/1/2024, foi aprovada, mas o recorrente informa que, em 7/2/2024, a instituição de ensino informou que ainda persistia o débito. Do contexto dos autos, infere-se, a princípio, que as mensalidades do ano de 2024 – período em que o aluno estava sem o financiamento – quitadas, estão adimplidas, uma vez que o objeto da ação se limita à declaração de inexigibilidade das mensalidades do período entre agosto/2023 e dezembro/2023, cujo débito afirma impossibilitar a rematrícula dele. O fato de a ação de origem somente ter sido ajuizada em 25/11/2025 (ID 257833140 do processo originário) revela lapso temporal que, por si só, enfraquece a alegação de urgência e afasta a configuração de perigo de dano atual ou iminente apto a justificar a concessão da tutela provisória em sede recursal. Nesse cenário, a demora no ajuizamento da demanda evidencia que a situação descrita não ostenta caráter emergencial, inexistindo risco concreto de perecimento do direito ou de inutilidade do provimento jurisdicional caso se aguarde o regular desenvolvimento do feito na instância de origem. Ademais, consideradas as peculiaridades do caso e a controvérsia existente quanto à origem dos débitos imputados ao Autor, mostra-se mais adequado e razoável assegurar o prévio contraditório à parte Ré, a fim de possibilitar o melhor esclarecimento do contexto fático e contratual relativo à lide. Desse modo, ausente o perigo de dano de difícil ou incerta reparação, inviável o deferimento da antecipação da tutela recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Ré/Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator